Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718500-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO ALVES VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADES DE ESCOLA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, "caput", c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, com base em prisão em flagrante, laudo químico positivo, e depoimentos de policiais. O apelante pleiteia a sua absolvição, bem como a revisão da dosimetria da pena aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) determinar o critério correto para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria; (iii) verificar a incidência da causa de aumento pela prática de tráfico nas imediações de entidade estudantil, nos termos do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material entorpecente e depoimentos coesos dos policiais, cuja presunção de veracidade permanece íntegra, não sendo desconstituída por contraprova. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, com relação à culpabilidade, a reprovabilidade social que recai sobre o fato e seu autor extrapola a ínsita ao tipo penal, mormente porque, embora tenha aceitado proposta de transação penal em razão da prática do crime de receptação, comprometendo-se com a ressocialização, praticou o delito em questão. Quanto às circunstâncias, estas também devem ser valoradas negativamente, porquanto o agente é faccionado e possui consciência de que atua em prol de outros criminosos com escopo de aumentar a força e capacidade de atuação da organização criminosa; acerca da conduta social, tem-se que o réu dedica-se às práticas ilícitas rotineiras, sujeitando-se às regras paralelas ordem social e jurídica, voltadas ao fortalecimento da ideologia criminosa, situação que se revela desajustada e provável, de modo que a circunstância deve ser negativamente valorada, assim como as consequências do crime, tendo em vista que. o agente que se facciona. favorece o fortalecimento da organização criminosa responsável por diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e homicídios. 5. Na primeira fase da dosimetria da pena, o critério adotado pela jurisprudência determina que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal, deve-se acrescentar 1/8 sobre o termo médio, o que é aplicado corretamente a partir da pena mínima em abstrato. 6. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, referente ao tráfico nas imediações de entidade estudantil, é de aplicação objetiva, não havendo necessidade de comprovação do dolo específico de atingir o público dessas instituições, conforme entendimento pacificado no AgRg no HC n. 704.645/SC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo e depoimentos de policiais, cuja presunção de veracidade prevalece na ausência de contraprova. 2. As circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime devem ser valoradas negativamente, dado o contexto de crime praticado após compromisso de transação penal; de se tratar de integrante de grupo voltado à prática de tráfico e homicídios; de se tratar de crime planejado e não eventual; bem como de se verificar as graves consequências que o intenso tráfico praticado pelo grupo criminoso gera. 3. A fração de aumento de 1/8 sobre o termo médio da pena em abstrato na primeira fase da dosimetria deve ser aplicada para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal. 4. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 incide de forma objetiva, independentemente do dolo de atingir público específico. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, III; Código Penal, art. 59; Súmula 630 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 704.645/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022; STJ, Tema 1172, Recurso Repetitivo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, argumentando pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta de porte para consumo próprio. Sustenta que não há nos autos provas suficientes para caracterizar o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias do crime e das consequências do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 59 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 65336660): "(...) Sob esse panorama, as condições em que se desenvolveu a ação, as informações fornecidas pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos evidenciam a intenção do ora apelante de difundir ilicitamente a droga em questão. Logo, é de se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela figura do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). (...) Com relação à culpabilidade, de fato, a reprovabilidade social que recai sobre o fato e seu autor extrapola a ínsita ao tipo penal, mormente porque, embora tenha aceitado proposta de transação penal em razão da prática do crime de receptação, comprometendo-se com a ressocialização (ID 63575864), praticou o delito em questão. Quanto às circunstâncias, estas também devem ser valoradas negativamente, porquanto o agente é faccionado e possui consciência de que atua em prol de outros criminosos com escopo de aumentar a força e capacidade de atuação da organização criminosa, razão pela qual, consoante bem pontuou o d. juízo a quo, se trata de crime planejado, e não de prática delituosa eventual. Acerca da conduta social, tem-se que o réu dedica-se às práticas ilícitas rotineiras, sujeitando-se às regras paralelas ordem social e jurídica, voltadas ao fortalecimento da ideologia criminosa, situação que se revela desajustada e provável, de modo que a circunstância deve ser negativamente valorada, assim como as consequências do crime, tendo em vista que o agente que se facciona favorece o fortalecimento da organização criminosa responsável por diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e homicídios." Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021